Tribunal: TJMT
Processo: 0005816-73.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005816-73.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCIO ARAUJO DE SOUZA (EMBARGANTE), WELKSON BENDO GONCALVES - CPF: 985.249.171-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCIO ARAUJO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO -

SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO)
EM RELAÇÃO AO FATO I
-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS QUE NÃO APONTAM VÍCIOS NO ACÓRDÃO -

LIDE RESOLVIDA NOS LIMITES PROPOSTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que
não apontam nenhuma
omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, pois a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos, não se justificando o manejo dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0005816-73.2008.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCIO ARAUJO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública,

contra o acórdão localizado no ID.N. 25904499, que proveu ao recurso de Apelação Criminal

para absolver o Embargante da imputação da prática do delito de roubo majorado em relação ao
fato 02,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com o afastamento da continuidade delitiva, permanecendo a condenação apenas
pelo fato 01
, resultando a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em suas razões, ID. N. 27711453, pág. 10, a defesa sustenta que o acórdão embargado
incorreu em omissão
, porquanto não houve manifestação acerca da afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, em relação
aos fatos I e II
, com fundamento, incidência do princípio da ofensividade e
abolitio criminis
, como registram as razões de ID 16361983/16361984.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020